Tribunal: TJBA
Processo: 8076597-19.2024.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n.
8076597-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RUBENS SILVEIRA NETO, LUPERCIO ALVES CRUZ DE CARVALHO, MATHEUS FERNANDO FELIX, EDIS MILARE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicados embargos de declaração opostos em incidente de suspensão de liminar e sentença, sob o fundamento de perda superveniente de objeto. A agravante sustenta a necessidade de reconhecimento de sua legitimidade para recorrer no incidente, seja como litisconsorte, em razão de sua condição de ré na ação civil pública de origem, seja subsidiariamente como assistente litisconsorcial do Estado. Requer, assim, o reconhecimento da subsistência do objeto dos embargos e, por conseguinte, de sua legitimidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal da agravante para o julgamento do agravo interno, diante do não conhecimento do recurso anteriormente interposto pelo Ministério Público contra a mesma decisão, que poderia alterar o resultado do julgamento favorável à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de admissibilidade recursal exige a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos, dentre os quais se destaca o interesse recursal, composto pela utilidade e necessidade do recurso como meio apto a melhorar a situação jurídica do recorrente.

4. No caso concreto, a decisão que deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da liminar proferida na ação civil pública até o trânsito em julgado permaneceu íntegra, pois o agravo interno interposto pelo Ministério Público não foi conhecido.

5. Diante da inexistência de recurso pendente capaz de alterar o resultado favorável à agravante, torna-se inútil a apreciação do presente agravo interno, configurando perda superveniente do interesse recursal.

6. A ausência de interesse recursal, ainda que verificada após a interposição do recurso, mas antes de seu julgamento definitivo, conduz à inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 2º; CPC, arts. 119 e 124. Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076597-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25